Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714556-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P.A.D.O.G. e Outro em face da r. decisão (ID 45854973 - págs. 34 a 38) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para inclusão de dependente em plano de saúde. Nas razões recursais (ID 45854972), os Recorrentes alegam, em síntese, que requereram a inclusão do primeiro Agravante como dependente do plano de saúde do segundo Agravante em julho de 2022, mas que ela só foi realizada pelo Requerido em 10/4/2023, após o ajuizamento da ação de origem, ocorrido em 9/2/2023. Sustentam que o menor está impossibilitado de usufruir do plano, uma vez que está submetido ao cumprimento dos prazos de carência impostos pelo INAS-DF. Requerem a reforma da r. decisão Agravada, para determinar a desnecessidade de cumprimento dos prazos de carência impostos pelo Agravado. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, constata-se que a r. decisão impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão de a documentação anexada não permitir a análise completa da questão, visto que não consta o processo administrativo no qual é apurado o pedido para inclusão do menor como dependente no plano de saúde, não havendo esclarecimento se houve recusa do Agravado quanto à inscrição ou mero atraso no processamento do pleito. A despeito dessa circunstância, a parte Agravante não impugna especificamente esses argumentos, trazendo alegações quanto à desnecessidade de cumprimento dos prazos de carência impostos pelo Agravado. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o pedido formulado no presente Agravo se trata de inovação recursal, tendo em vista que a questão do afastamento do prazo de carência não foi objeto da ação de origem, que se circunscreve à "inclusão do primeiro Autor como beneficiário do plano por ser dependente do segundo Autor, seu tutor legal e segurado do INAS-GDF", consoante se infere da leitura da petição inicial (ID 149090820 na origem). Logo, afigura-se inviável a análise de questões fáticas e jurídicas que não foram objeto de manifestação por parte do d. Juízo a quo, sob consequência de caracterizar indevida supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator